Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO APÓS O TRÂNSITO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969).
2. Na espécie, o pedido de tutela provisória para fins de suspensão das execuções foi indeferido pelo relator da ação rescisória, juiz natural para decidir a matéria.
3. Não compete ao Juízo de execução condicionar o pagamento de precatório ao trânsito em julgado de ação rescisória, uma vez que a competência, nessa hipótese, é exclusiva do órgão julgador natural daquela ação.
4. Recurso conhecido e provido.